Tribunal: TJDFT
Processo: 0712347-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DIREITO. NATUREZA PESSOAL. DECADÊNCIA. ART. 1302 DO CC. REJEITADAS. VARANDA. VISÃO. LOTE VIZINHO. VIZINHANÇA. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. USO ANORMAL DA PROPRIEDADE. CARACTERIZAÇÃO.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015.
2. A ação fundada em direito de natureza pessoal (demolição de edificação) não justifica a citação do outro cônjuge para formação de litisconsórcio passivo necessário, por não se confundir com discussão de direito real imobiliário.
3. O prazo de ano e dia previsto no art. 1.302 do Código Civil só começa a fluir depois do término da obra.
4. A casa de qualquer pessoa, em um Estado de Direito, é seu castelo. Como os reis e as rainhas em seus castelos, todo morador é soberano em seu lar. Cada reino tem um único soberano. Nenhum lar é, ao mesmo tempo, espaço para dois reinos. O limite de um reino é o muro da casa ao lado, barreira que simboliza, além da posse ou da propriedade, a acessão da intimidade do domicílio.
5. A Constituição Federal só permite devassa à intimidade do lar em casos restritos. A casa é asilo inviolável do indivíduo em todas as circunstâncias lícitas de sua vida: Domus sua cuique est tutissimum refugium.
6. Há muitas formas de violação da intimidade do lar. Não é só entrar e permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências que caracteriza esbulho a essa intimidade.
7. Quando um morador edifica sacada com visão de todo o lote vizinho, extrapola o limite de seu reino, impõe-se como dono dessa casa e desrespeita o direito de vizinhança, pelo uso anormal da propriedade.
8. A intimidade é respeitável porque é própria do ser humano, não pelo tipo de conteúdo ou pelo respectivo grau. Não se mede a intimidade do outro pela imoderação da própria régua.
9. Cidade e civilidade são realidades indissociáveis. Tanto que as palavras cidade e civilidade têm a mesma origem latina: civilis/civitas. Isso quer dizer que viver em uma cidade impõe aos cidadãos civilidade.
10. Somente quando são rompidos os parâmetros de civilidade, que diferenciam uma rua de uma alcateia, cabe ao Poder Judiciário, por natureza uma conquista e uma garantia contínua do processo civilizacional, impedir que o homem seja o lobo do homem (Lupus est homo homini lupus).
11. A expressão "bons vizinhos", inserida no preâmbulo da Carta das Nações Unidas, de 26 de junho de 1945, com redação final do poeta americano Archibald MacLeish, pressupõe a dimensão ideal desse relacionamento: bons vizinhos são pessoas que praticam a tolerância e vivem em paz uns com os outros; unem forças para manter a paz na rua, no prédio, no bairro, na cidade, onde quer que estejam.
12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.